Tribunal: TJBA
Processo: 8037787-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037787-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA RITA OLIVEIRA Advogado(s): RENATA MARIA DE MACEDO MOTA AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de consórcio, indeferiu a tutela de urgência. O pedido visava a suspensão dos descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), autorizando a suspensão dos descontos das parcelas do consórcio que incidem sobre os proventos de aposentadoria da agravante. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito da agravante está presente. A alegação de vício de consentimento na contratação ganha verossimilhança diante da condição de vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa com 72 anos. 4. Documentos nos autos indicam que os descontos incidem na mesma agência bancária em que a autora recebe seu benefício previdenciário, refutando o fundamento da decisão agravada. 5. O perigo da demora é manifesto, pois o valor da parcela (R$ 1.368,43) compromete aproximadamente 90% da renda de aposentadoria da agravante (R$ 1.518,00), representando risco atual à sua subsistência e dignidade. 6. O fato de a ação ter sido ajuizada algum tempo após a contratação não afasta a urgência, pois o dano alegado é de natureza contínua e progressiva. 7. A suspensão dos descontos é medida reversível que visa resguardar a subsistência da agravante, não se confundindo com a análise de mérito sobre a restituição de valores, que exige instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito, baseada na alegação plausível de vício de consentimento por consumidora idosa (vulnerabilidade), e o perigo de dano, evidenciado pelo desconto de parcela de consórcio que consome quase a totalidade de benefício previdenciário, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: [Não houve citação no julgado] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037787-38.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA RITA OLIVEIRA e agravado(s) ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.